Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-96.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RÉU PRIMÁRIO. CABÍVEL REGIME PRISIONAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); (ii) revisar a dosimetria e a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime dereceptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime dereceptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu transfere para o agente a incumbência de demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Tratando-se de réu primário, que ostenta apenas uma circunstância do art. 59 do CP desfavorável, condenado a pena inferior a 4 anos por crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, cabível o regime inicial aberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980891, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 2048811, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; Acórdão 2047555, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025; Acórdão 2031269, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025.